Tribunal: TJDFT
Processo: 0742449-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), com pena fixada em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e, subsidiariamente, a redução do quantum utilizado para exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em bis in idem ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base na natureza e quantidade da droga e, ao mesmo tempo, aplicar a fração mínima de redução do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é adequada a fração de 1/8 (um oitavo) utilizada na exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ veda o bis in idem na dosimetria da pena, não permitindo que a mesma circunstância – como a natureza e quantidade de droga – fundamente tanto a majoração da pena-base quanto a redução da fração do tráfico privilegiado.
4. No caso concreto, a sentença negativou as circunstâncias judiciais com base na diversidade, natureza e quantidade das drogas (maconha, cocaína e ecstasy), bem como no local dos fatos, e utilizou os mesmos fundamentos para limitar a causa de diminuição do tráfico privilegiado à fração mínima de 1/6 (um sexto).
5. Verificada a duplicidade de fundamentação, impõe-se o reconhecimento do bis in idem, com a consequente aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
6. A fração de 1/8 (um oitavo) adotada na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base encontra respaldo na jurisprudência do STJ e foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do crime, não havendo necessidade de sua revisão.
7. Diante da nova fração de redução, a pena final é fixada em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão mínima legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.